Tribunal: TJBA
Processo: 8037733-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037733-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: HELENA ETINGER MENEZES

Advogado(s):WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. DEVER DE FIDELIDADE DA EXECUÇÃO AO TÍTULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCLUSÃO EXPRESSA DETERMINADA NO TÍTULO. MÉTODO DE CÁLCULO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. "POUPANÇA INTEGRAL" (CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS JUROS DE 0,5% AO MÊS). ERRO DE CÁLCULO. REFAZIMENTO DA PERÍCIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
.
SUSPENSÃO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória que homologou o cálculo pericial em fase de cumprimento de sentença.

O Agravante sustenta que o cálculo homologado pelo Juízo
a quo
extrapolou os limites objetivos do título executivo, o qual determinou expressamente a exclusão dos juros remuneratórios.

O pedido principal consiste na reforma da decisão para determinar o retorno dos autos à origem para que seja elaborado novo cálculo pericial que se restrinja à correção monetária, excluindo a parcela de juros de 0,5% ao mês, vez que o
expert
judicial, ao utilizar o índice da "poupança integral", acabou por incluir a remuneração de juros, configurando excesso de execução e flagrante violação à coisa julgada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a metodologia de cálculo pericial adotada, que incluiu juros remuneratórios por meio da aplicação do índice da "poupança integral", desrespeitou os limites do título judicial exequendo que expressamente excluiu tal remuneração, o que ensejaria a configuração de excesso de execução e a violação à coisa julgada.

RAZÕES DE DECIDIR

É fato notório e consolidado na jurisprudência que o índice de correção da caderneta de poupança integral é composto por dois elementos: a correção monetária e os juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

A utilização da taxa integral da poupança pelo perito judicial, na hipótese
sub judice
, resultou na indevida inclusão de juros remuneratórios na base de cálculo da execução, em flagrante contradição com a determinação expressa do título judicial transitado em julgado que impôs a sua exclusão.

O uso de metodologia que incorpora índice de remuneração (juros) expressamente excluído pelo título configura inequívoca violação à coisa julgada e excesso de execução, em conformidade com o que preceituam os Arts. 509, § 4º, e 525, § 1º, V, do Código de Processo Civil. A execução deve guardar fidelidade ao título.

O erro de cálculo evidente, decorrente da aplicação de valor ou índice diverso daquele estabelecido na coisa julgada, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo, sem que se configure preclusão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, impõe-se a reforma da decisão agravada para determinar o refazimento do cálculo, o qual deverá utilizar, apenas, o índice de correção monetária aplicável, com a exclusão da parcela relativa aos juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, cumprindo-se estritamente o que foi determinado pelo título executivo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja elaborado novo cálculo pericial ou refeito o cálculo impugnado, com observância estrita do título executivo.

Teses de julgamento:

O erro de cálculo que decorre da utilização do índice da 'poupança integral' em cumprimento de sentença, quando o título executivo judicial expressamente excluiu a incidência de juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, configura inequívoca violação à coisa julgada e excesso de execução, impondo-se a correção para garantir a fidelidade da execução ao título.

O magistrado tem o poder-dever de corrigir, a qualquer tempo, o erro de cálculo evidente em cumprimento de sentença, mormente quando se constata a aplicação de critério diverso ou excludente daquele estabelecido na decisão transitada em julgado.

Dispositivos legais relevantes:

CPC/2015, Art. 509, § 4º.

CPC/2015, Art. 525, § 1º, V.

Jurisprudência pertinente:

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1.930.477-PR (QUARTA TURMA, DJe 20/10/2022).

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Agravo de Instrumento n.
80
37733-09.2024
.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como Agravada,
HELENA ETINGER MENEZES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/RELATORA

MM-08